Tribunal: TJMT
Processo: 1051571-47.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1051571-47.2024.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. FALHA ADMINISTRATIVA NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS. ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, julgou improcedentes os pedidos autorais e revogou a liminar, ao reconhecer a quitação das parcelas antes da constituição em mora, mas deixou de apreciar o pedido de repetição de indébito formulado na contestação.
2. Requerimentos do recurso: a condenação da instituição financeira ao pagamento de repetição de indébito em dobro, com fundamento nos artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a credora demandou por dívida já paga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de ação de busca e apreensão com base em parcelas já adimplidas configura má-fé do credor, de modo a atrair a sanção de repetição de indébito em dobro prevista no artigo 940 do Código Civil e no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de repetição em dobro pode ser formulado pelo réu no corpo da própria contestação, sem necessidade de reconvenção ou ação autônoma, mas exige a demonstração da má-fé do credor, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 622 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A sanção civil prevista no artigo 940 do Código Civil, consistente no pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida, possui caráter punitivo e pressupõe a demonstração de má-fé do credor, conforme a Súmula n. 159 do Supremo Tribunal Federal e o Tema Repetitivo n. 622 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A repetição de indébito em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor ressalva expressamente a hipótese de engano justificável, de modo que a penalidade somente incide quando a cobrança indevida decorre de conduta deliberada ou de negligência grave, e não de mero erro operacional passível de justificação.
7. A simples falha administrativa na conciliação entre os pagamentos efetivamente realizados e os registros internos de inadimplência, não equivale à intenção deliberada de cobrar dívida sabidamente adimplida.
8. A boa-fé presume-se e a má-fé deve ser comprovada, conforme princípio geral de direito reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 956.943/PR, de modo que a devolução em dobro somente é cabível quando caracterizada a intenção deliberada de cobrar dívida que o credor sabia já paga, sem que se admita presunção (STJ - AgInt no REsp n. 1.520.787/SP e AREsp n. 2.749.921/SP).
9. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a má-fé da credora, conforme exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a pretensão de repetição de indébito em dobro não comporta acolhimento.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC - art. 940; CDC - art. 42, parágrafo único; CPC - art. 373, I.
Jurisprudências relevantes citadas: STF - Súmula n. 159; STJ - Tema Repetitivo n. 622, AgRg no REsp n. 647.559/RS, AgInt no AREsp n. 1.455.010/DF, AgInt no REsp n. 1.520.787/SP, AREsp n. 2.749.921/SP, REsp n. 956.943/PR, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.625.812/MS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051571-47.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARLINDO CESAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 503.124.561-15 (APELANTE), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (APELADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. FALHA ADMINISTRATIVA NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS. ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, julgou improcedentes os pedidos autorais e revogou a liminar, ao reconhecer a quitação das parcelas antes da constituição em mora, mas deixou de apreciar o pedido de repetição de indébito formulado na contestação.

2. Requerimentos do recurso: a condenação da instituição financeira ao pagamento de repetição de indébito em dobro, com fundamento nos artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a credora demandou por dívida já paga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de ação de busca e apreensão com base em parcelas já adimplidas configura má-fé do credor, de modo a atrair a sanção de repetição de indébito em dobro prevista no artigo 940 do Código Civil e no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de repetição em dobro pode ser formulado pelo réu no corpo da própria contestação, sem necessidade de reconvenção ou ação autônoma, mas exige a demonstração da má-fé do credor, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 622 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A sanção civil prevista no artigo 940 do Código Civil, consistente no pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida, possui caráter punitivo e pressupõe a demonstração de má-fé do credor, conforme a Súmula n. 159 do Supremo Tribunal Federal e o Tema Repetitivo n. 622 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A repetição de indébito em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor ressalva expressamente a hipótese de engano justificável, de modo que a penalidade somente incide quando a cobrança indevida decorre de conduta deliberada ou de negligência grave, e não de mero erro operacional passível de justificação.

7. A simples falha administrativa na conciliação entre os pagamentos efetivamente realizados e os registros internos de inadimplência, não equivale à intenção deliberada de cobrar dívida sabidamente adimplida.

8. A boa-fé presume-se e a má-fé deve ser comprovada, conforme princípio geral de direito reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 956.943/PR, de modo que a devolução em dobro somente é cabível quando caracterizada a intenção deliberada de cobrar dívida que o credor sabia já paga, sem que se admita presunção (STJ - AgInt no REsp n. 1.520.787/SP e AREsp n. 2.749.921/SP).

9. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a má-fé da credora, conforme exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a pretensão de repetição de indébito em dobro não comporta acolhimento.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 940; CDC - art. 42, parágrafo único; CPC - art. 373, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - Súmula n. 159; STJ - Tema Repetitivo n. 622, AgRg no REsp n. 647.559/RS, AgInt no AREsp n. 1.455.010/DF, AgInt no REsp n. 1.520.787/SP, AREsp n. 2.749.921/SP, REsp n. 956.943/PR, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.625.812/MS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerido
ARLINDO CESAR FERREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Busca e Apreensão registrada sob o n.
1051571-47.2024.8.11.0041
, ajuizada por
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que, embora tenha julgado improcedentes os pedidos autorais e revogado a liminar, deixou de condenar a requerente ao pagamento de repetição de indébito.

Na
origem
, a
Stellantis Financiamentos Sociedade de Credito Financiamento e Investimento S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei n. 911/1969, em razão de suposto inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 201407565. (id. 340152378)

O veículo objeto da garantia fiduciária é da marca Citroen, modelo C4 Cactus Shine T, ano 2021/2022, placa RRI2H75, chassi 935035GVYNB535617. O saldo devedor indicado na exordial alcançava R$ 67.419,56 (sessenta e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos), com a inclusão de multa contratual e juros moratórios.

A instituição financeira sustentou que o requerido interrompeu o pagamento das parcelas mensais do financiamento e que, notificado por carta com aviso de recebimento no endereço indicado no contrato, não purgou a mora. Pleiteou, assim, a concessão da liminar de busca e apreensão e, no mérito, a consolidação da posse do veículo em seu favor.

Em
contestação
,
Arlindo Cesar Ferreira dos Santos
arguiu a inexistência de mora contratual. Esclareceu que a notificação extrajudicial, expedida em 29/agosto/2024, cobrava as parcelas 29 a 32, com vencimentos entre 28/maio/2024 e 28/agosto/2024, parcelas que, contudo, já se encontravam quitadas à época: a parcela 29 foi paga em 29/maio/2024, a 30 em 15/julho/2024, a 31 em 31/julho/2024 e a 32 em 29/agosto/2024, na mesma data da expedição da notificação. (id. 340152859)

A parcela 33, por sua vez, foi quitada em 14/outubro/2024, antes da propositura da ação, ao passo que a parcela 34 foi paga em 31/outubro/2024, um dia após a distribuição do processo.

Nesse contexto, o requerido sustentou que a requerente ajuizou a demanda para cobrar valores já recebidos e postulou, além da improcedência dos pedidos autorais e da manutenção da posse do veículo, a condenação da instituição financeira ao pagamento de repetição de indébito em dobro.

Informou, ainda, que interpôs agravo de instrumento n. 1003576-30.2025.8.11.0000, no qual a Segunda Câmara de Direito Privado deferiu liminar para a restituição do veículo.

Em
impugnação
, a requerente
Stellantis
arguiu a ausência dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça ao requerido, bem como a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. (id. 340152870)

Quanto à mora, sustentou que o atraso no pagamento das parcelas, ainda que breve, a caracterizava de forma inequívoca, e que a quitação anterior à distribuição não teria o condão de descaracterizá-la. Invocou, ademais, a necessidade de pagamento da integralidade da dívida para fins de restituição do bem.

A Segunda Câmara de Direito Privado, em sessão de 16/abril/2025, deu parcial provimento ao agravo de instrumento. O acórdão consignou que os comprovantes de pagamento demonstravam a quitação das parcelas 29 a 32 antes mesmo da ciência do devedor acerca da notificação, o que tornava indevida a busca e apreensão. (id. 281987880)

O pedido de repetição de indébito, contudo, não foi apreciado naquela oportunidade, sob o fundamento de que a questão deveria ser submetida ao contraditório em primeiro grau.

Sobreveio
sentença
que julgou improcedentes os pedidos autorais. O magistrado reconheceu que as parcelas já se encontravam adimplidas antes do recebimento da notificação extrajudicial, o que afastava a constituição em mora, e revogou a liminar, com a manutenção do requerido na posse do veículo. (id. 340152871)

A requerente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A sentença, porém, não se pronunciou sobre o pedido de repetição de indébito.

Inconformado,
Arlindo Cesar Ferreira dos Santos
interpôs o presente
recurso de apelação
, no qual sustenta que o juízo de primeiro grau deixou de apreciar o pedido de repetição de indébito formulado na contestação. (id. 340152872)

Para o apelante, é incontroverso que a requerente demandou por dívida já paga, de modo que postula a condenação da apelada ao pagamento do dobro do valor cobrado na inicial, no total de R$ 134.839,12 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e doze centavos). Requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita para fins de processamento do recurso.

Em
contrarrazões
, a
Stellantis
pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a repetição de indébito pressupõe a demonstração de pagamento por erro e a comprovação de má-fé do credor, requisitos que, em seu entender, não restaram preenchidos, e invoca a Súmula n. 159 do Supremo Tribunal Federal. (id. 340152874)

Após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e posterior deferimento do parcelamento do preparo, o apelante realizou o pagamento da primeira parcela, conforme certificado, e os autos retornaram-me conclusos. (ids. 358723885, 361692481, 365449891 e 365839396).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na pretensão do apelante de obter a reforma parcial da sentença para que a apelada seja condenada ao pagamento de repetição de indébito em dobro, com fundamento nos artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O recurso, contudo, não comporta acolhimento.

O artigo 940 do Código Civil estabelece que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado. A norma institui penalidade civil de caráter sancionatório, destinada a coibir a conduta do credor que, ciente do pagamento, persiste na cobrança judicial.

Para a adequada compreensão do instituto, impõe-se distinguir entre a repetição de indébito simples e a repetição em dobro, porquanto cada modalidade se submete a requisitos próprios.

A repetição simples destina-se a recompor o patrimônio de quem realizou pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento sem causa, e prescinde da comprovação de erro por parte de quem efetuou o pagamento. (STJ, AgRg no REsp 647559/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, j. 12/setembro/2006, DJ 30/outubro/2006 p. 308)

A repetição em dobro, por outro lado, transcende a mera recomposição patrimonial e assume função punitiva. A sua incidência, por essa razão, pressupõe elemento subjetivo qualificado na conduta do credor: a má-fé.

Sobre esse tema, o Supremo Tribunal Federal editou, no ano de 1963, a sua Súmula 159, a qual consigna que cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do artigo 1.531 do Código Civil de 1916, cujo conteúdo normativo foi reproduzido no artigo 940 do Código Civil de 2002.

Posteriormente, no ano de 2016, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 622, firmou o entendimento de que a sanção civil prevista no artigo 940 do Código Civil, consistente no pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida, pode ser postulada pelo réu na própria defesa, sem a necessidade de propositura de ação autônoma ou de manejo de reconvenção, desde que demonstrada a má-fé do credor.

O precedente vinculante resolve, de forma simultânea, duas questões relevantes para o caso em exame. De um lado, afasta qualquer óbice processual à formulação do pedido de repetição em dobro no corpo da contestação, ao dispensar a reconvenção e a ação autônoma. De outro, condiciona inequivocamente o acolhimento da pretensão à demonstração de má-fé do credor, requisito que a própria tese qualifica como imprescindível.

Em igual orientação, a Corte Superior reafirmou que a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil exige a comprovação de dolo da parte, o que afasta a incidência da sanção nas hipóteses em que a cobrança decorrer de equívoco ou de falha operacional. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.455.010/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25/junho/2019, DJe 01/julho/2019)

Na mesma linha, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça permanece firme no sentido de que a devolução em dobro prevista no artigo 940 do Código Civil somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor, compreendida como a intenção deliberada de cobrar dívida que o credor sabia já paga; e que a má-fé do credor não pode ser presumida. (STJ, AgInt no REsp n. 1.520.787/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/novembro/2022, DJe 30/novembro/2022; e AREsp n. 2.749.921/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/março/2026, DJEN de 19/3/2026)

Sob a perspectiva consumerista, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito em dobro, ressalva expressamente a hipótese de engano justificável. A incidência da penalidade por essa via normativa pressupõe que a cobrança indevida tenha decorrido de conduta deliberada ou de negligência grave, e não de mero erro operacional passível de justificação.

No caso dos autos, o apelante sustenta que a instituição financeira apelada demandou por dívida já paga, uma vez que as parcelas 29 a 34 da Cédula de Crédito Bancário n. 201407565 foram quitadas antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão. Essa circunstância é incontroversa, conforme reconhecido tanto pela sentença quanto pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1003576-30.2025.8.11.0000.

Entretanto, o reconhecimento de que a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão com base em parcelas já adimplidas não conduz, por si só, à conclusão de que houve má-fé na conduta da credora.

O exame do contexto fático revela que os pagamentos das parcelas 29 a 32 foram realizados com atraso em relação às datas de vencimento originais, ainda que antes da expedição da notificação extrajudicial ou de sua recepção pelo devedor.

Com efeito, a parcela 29, com vencimento em 28/maio/2024, foi paga em 29/maio/2024; a parcela 30, com vencimento em 15/julho/2024, foi paga na mesma data; a parcela 31, com vencimento em 28/julho/2024, foi paga em 31/julho/2024; e a parcela 32, com vencimento em 28/agosto/2024, foi paga em 29/agosto/2024, na mesma data da expedição da notificação extrajudicial.

Esses pagamentos, efetuados em datas distintas das de vencimento pactuadas, podem não ter sido tempestivamente processados nos sistemas internos da instituição financeira quando da elaboração da notificação extrajudicial e do ajuizamento da ação.

Essa circunstância indica que a conduta da apelada decorreu de falha administrativa na conciliação entre os pagamentos efetivamente realizados e os registros internos de inadimplência, e não de intenção deliberada de cobrar dívida que a credora sabia já adimplida.

Importa frisar, neste ponto, que, consoante entendimento consolidado da Corte Superior, “
a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
”. (STJ, REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/agosto/2014, DJe de 1/dezembro/2014.)

Dessa forma, o erro na identificação dos pagamentos, embora censurável do ponto de vista da diligência que se espera de uma instituição financeira, não se confunde com a má-fé exigida pelo artigo 940 do Código Civil para a aplicação da sanção de restituição em dobro. O que se presume é que cobrança decorreu de equívoco, não de dolo.

A ressalva de engano justificável prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor ampara, no mesmo sentido, a conclusão de que a cobrança indevida, quando decorre de falha no processamento de pagamentos realizados em datas próximas ou posteriores aos respectivos vencimentos, não atrai a penalidade de repetição em dobro.

Cabia ao apelante, portanto, comprovar a má-fé do credor, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu nos autos.

Cumpre registrar, por derradeiro, que a apelada sustentou em contrarrazões que a aplicação do artigo 940 do Código Civil depende da comprovação de má-fé, com apoio na Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal, e que inexistiu cobrança ilícita no caso concreto, uma vez que o contrato foi executado em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva. Esses fundamentos, à luz do quadro normativo e jurisprudencial exposto, merecem acolhimento.

Destarte, o pedido de repetição de indébito em dobro formulado pelo apelante não comporta acolhimento, porquanto não restou configurada a má-fé da credora.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ARLINDO CESAR FERREIRA DOS SANTOS
, mantida a sentença em todos os seus termos.

Deixo de redistribuir os ônus de sucumbência, porquanto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o não conhecimento, rejeição ou desprovimento do recurso da parte vencedora que visa ampliar a condenação não implica honorários recursais (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/junho/2020, DJe 04/agosto/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026